Tribunal: TJBA
Processo: 0764897-85.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0764897-85.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MARIO SODRE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito tributário e processual civil. Recurso de apelação em execução fiscal. Prescrição intercorrente. Parcelamento administrativo como causa interruptiva. Reinício do prazo prescricional a partir do inadimplemento. Aplicação do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. Tema repetitivo nº 1.340.553/RS do STJ. Tema 1.184 do STF. Execução fiscal de baixo valor. Ausência de interesse de agir. Princípios da eficiência, economicidade e proporcionalidade. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente e, subsidiariamente, da ausência de interesse de agir diante do baixo valor do crédito.

I
I. Questão em discussão

2. Definir se restou configurada a prescrição intercorrente, considerando a interrupção do prazo pelo parcelamento e seu reinício após o inadimplemento e estabelecer se é cabível a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir em razão do reduzido valor do crédito, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

III. Razões de decidir

3. A adesão ao parcelamento administrativo constitui causa de interrupção da prescrição, por configurar reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

4. O inadimplemento do parcelamento faz reiniciar integralmente o prazo prescricional a partir da data da mora do contribuinte.

5. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 estabelece período de suspensão de 1 ano, após o qual se inicia automaticamente a contagem do prazo prescricional quinquenal, conforme fixado no REsp repetitivo nº 1.340.553/RS e no Tema 1.184 do STF.

6. A ausência de atos efetivos de constrição patrimonial ou citação válida impede a interrupção da prescrição intercorrente, sendo insuficientes meros requerimentos de diligências infrutíferas.

7. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do feito decorre da inércia do exequente na adoção de medidas eficazes para satisfação do crédito.

8. Decorrido o lapso superior ao prazo legal sem causa interruptiva ou suspensiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

9. A extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima diante da ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, conforme o Tema 1.184 do STF.

10. A Resolução nº 547/2024 do CNJ autoriza a extinção de execuções fiscais inferiores a R$10.000,00 quando ausente movimentação útil ou localização de bens, privilegiando a racionalização da atividade jurisdicional.

11. A manutenção de execução fiscal de reduzido valor, sem perspectiva de êxito, viola os princípios da economicidade e proporcionalidade, sem prejuízo da cobrança por meios extrajudiciais.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
0764897-85.2017.8.05.0001
, em que é apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelado
MARIO SODRE.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.